Tribunal: TJSP
Processo: 1013630-33.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Gastos no cartão de crédito a que a autora alega não ter dado causa - Sentença de procedência parcial – Insurgência da demandante ao fundamento de que sofreu dano moral passível de reparação – Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Gastos no cartão de crédito a que a autora alega não ter dado causa - Sentença de procedência parcial – Insurgência da demandante ao fundamento de que sofreu dano moral passível de reparação – Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013630-33.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA FERNANDES VARELLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013630-33.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 41502
2
VOTO No: 41502
APEL. N°: 1013630-33.2019.8.26.0005
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. F. Reg. São Miguel Paulista)
APTE.: Maria Aparecida Fernandes Varella (A)
APDA.: Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
RESPONSABILIDADE CIVIL Gastos no cartão de crédito a
que a autora alega não ter dado causa - Sentença de
procedência parcial
Insurgência da demandante ao
fundamento de que sofreu dano moral passível de reparação
Dano moral configurado Damnum in re ipsa Indenização
devida
Arbitramento realizado segundo o critério da
prudência e razoabilidade Procedência redimensionada nesta
instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por moral (cobranças indevidas no cartão de crédito da autora, fls. 01/28 e
34/46) intentada por Maria Aparecida Fernandes Varella em face de Portoseg S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento, julgada procedente em parte pela r. sentença de
fls. 106/107, de relatório a este integrado, para declarar a inexigibilidade da dívida
descrita na prefacial e, em razão da sucumbência recíproca, condenar cada parte a arcar
com metade das custas e despesas processuais mais os honorários advocatícios do ex
adverso arbitrados do seguinte modo: “verba honorária do advogado da autora em 15%
sobre o proveito econômico obtido (declaração de inexigibilidade) e da ré em 15%
sobre o que foi pedido a título de indenização por dano moral, observada, contudo, a
gratuidade” (fls. 107).
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em síntese, que
sofreu dano moral passível de reparação (fls. 109/119).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta de preparo
(art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013630-33.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 41502
3
2. O recurso comporta provimento.
3. De proêmio, é imperioso destacar que, por ausência de
irresignação da instituição financeira interessada, tornou-se imutável o capítulo da r.
sentença que declarou a inexigibilidade da dívida descrita na petição inicial, limitando-
se a lide recursal em aferir se a autora-apelante efetivamente sofreu dano moral passível
de reparação.
Fixada essa premissa, passa-se à análise do mérito recursal.
4. O pedido de condenação da apelada ao pagamento de
indenização por dano moral comporta provimento.
De feito, a ofensa moral reclamada é resultante inexorável dos
transtornos, angústia e frustração causados à apelante, que viu inúmeros débitos
ilegítimos serem lançados em seu cartão de crédito e, após longa contenda
administrativa infrutífera, foi obrigada a contratar advogado a fim de propor a presente
ação e ver declarada a nulidade dos débitos em questão.
É damnum in re ipsa, que importuna desde logo o sujeito passivo
do injusto desfalque, não se tratando de mero desassossego não indenizável.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e, de outro,
compensar a vítima pelo vexame, humilhação ou transtorno a que acometida. Não pode,
entretanto, o dever reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em conta o
perfil econômico da vítima (aposentada, fls. 01), a capacidade patrimonial da entidade
ofensora (instituição financeira de grande porte), as circunstâncias do caso concreto
(ausência de negativação do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito) e a
repercussão social do dano.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013630-33.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 41502
4
razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada em R$7.000,00,
corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento mais incidência de juros
moratórios desde a citação.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para condenar a
financeira ré ao pagamento de indenização por dano moral no patamar estimado, nos
termos do item 4 acima.
Em razão da sucumbência, deverá a ré arcar com a integralidade
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor
da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica